Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730505-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIRIVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tiriva Publicidade e Propaganda Ltda em face da r. decisão (ID 135697378, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da Presidente da Comissão de Licitação da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e Luminar Eventos e Comunicação Ltda, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela, cujo objeto é o requerimento da suspensão dos efeitos da decisão administrativa que desclassificou a Impetrante do processo licitatório. Alega a Agravante, em resumo, que não havia exigência editalícia para que fosse apresentada, na fase de habilitação técnica, documentação sobre o registro da empresa e dos atestados técnicos no conselho profissional. Sustenta que, no particular, houve erro de interpretação da Comissão de Licitação. Argumenta que, sendo inexigíveis tais documentos, é inócua a discussão sobre o prazo complementar para juntada da referida documentação. Acrescenta que a exigência de registro da empresa no Conselho Regional de Administração - CRA, diverso daquele vinculado à atividade da Impetrante, é ilegal. Por fim, afirma que o julgamento do recurso administrativo interposto ocorreu pela mesma autoridade que prolatou a decisão recorrida, o que também é ilegal e afronta norma interna da Terracap. Defende que o julgamento do recurso deveria ter sido realizado por autoridade hierarquicamente superior ao Presidente da Comissão de Licitação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa que excluiu a parte Agravante do certame, explicitada na Carta n.o 278/2022 - TERRACAP/PRESIDIRAF/CPLIC - Processo Administrativo no 00111.00000455/2020-75. Recebidos os autos, intimei a Agravante para que comprovasse documentalmente o atual estágio do procedimento licitatório (ID 39267736). Em resposta, a parte apresentou decisão, de 1o/9/2022, que homologou o resultado da licitação e adjudicou o objeto à empresa Luminar Eventos e Comunicação Ltda (ID 39279003). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito dos argumentos lançados nas razões do recurso, a análise do feito demanda o aperfeiçoamento do contraditório, com a devida manifestação da parte adversa. Nesse cenário, deve ser prestigiado, pelo menos neste momento processual, a presunção de legitimidade do ato administrativo, sem prejuízo de reanálise do pedido liminar após pronunciamento da empresa pública. Registre-se que, havendo decisão favorável ao pleito da Agravante, poderão ser anulados os atos praticados após a suposta ilegalidade. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. A parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator